Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. RECONHECIDA. REGIME. SENTENÇA ESCORREITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
I - Se o agente, por ação única, subtrai bens de vítimas distintas, está configurado o concurso formal de delitos e não crime único, não sendo fundamento suficiente para modificar este entendimento a mera alegação de ausência de dolo, tanto mais quando subtraídos bens que claramente são de uso pessoal (roupas femininas e masculinas, celulares e cartão bancário)
II - Quando o agente, além da grave ameaça e do emprego de arma de fogo e arma branca, agride fisicamente as vítimas, depois que já estavam subjugadas, aplicando uma coronhada em uma delas e batendo em outra com uma panela de pressão para que informasse a senha do cartão bancário, está configurada violência exacerbada, que indica maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
III - Havendo mais de uma causa de aumento de pena, a sobejante pode ser utilizada para majoração da pena-base, como ocorre no crime de roubo cometido em concurso de pessoas (utilizado na primeira fase) e com emprego de arma de fogo (destacada para a terceira etapa).
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Configurada a multirreincidência, adequada a compensação de um dos registros com a confissão, enquanto o outro pode determinar aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto).
VI - Se os agentes recolheram os bens da residência e colocaram dentro do veículo, sendo abordados antes que o retirassem da garagem, não se verifica a inversão da posse, caso em que deverá ser reconhecida a tentativa.
Cometidos quase a totalidade dos atos executórios, faltando apenas a inversão da posse, a fração adequada para redução da pena em face da tentativa é de 1/3 (um terço).
VII - A prática de quatro crimes mediante uma ação, determina a unificação das penas pela regra do concurso formal, devendo a mais grave ser aumentada na fração de 1/4 (um quarto).
VIII - A pena pecuniária deverá ser aplicada observando-se as mesmas fases e critérios utilizados para fixar a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
IX - Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao apelante que respondeu preso à ação penal, diante da gravidade concreta da conduta – roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e violência exacerbada – bem assim para obstar a reiteração delitiva do réu reincidente e portador de maus antecedentes.
X - Recursos conhecidos e parcialmente providos.